Tribunal: STF
Processo: HC 108989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE ENTORPECENTES PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. Estando o ato referente à prisão preventiva em desconformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se o implemento da ordem de ofício.